Tribunal: TJPA
Processo: 0000607-57.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000607-57.2013.8.14.0045

APELANTE: LUCIANO ACACIO JESUS MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PRAZO TRIENAL. PENA CONCRETA. LAPSO TEMPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luciano Acacio Jesus Melo, condenado pela prática do delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A pena cominada foi de 06 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

O pleito principal da defesa foi o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou retroativa e consequente extinção da punibilidade do apelante.

III. Razões de decidir

Conforme o Art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada em concreto.

Considerando a pena fixada em 06 meses de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 03 anos, conforme estipulado pelo Art. 109, inciso VI, do Código Penal. Ao analisar o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (06.06.2013) e a publicação da sentença condenatória (22.08.2018), verificou-se que transcorreu tempo superior ao prazo de 03 anos.

Desta forma, o lapso temporal da pretensão punitiva foi fulminado pela prescrição retroativa. A prescrição constitui uma causa de extinção da punibilidade, conforme o preceito do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do Recurso de Apelação e, no mérito, DEU-LHE PROVIMENTO. A decisão declara extinta a punibilidade de LUCIANO ACACIO JESUS MELO, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Dispositivos relevantes: Art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); Art. 107, inciso IV, do Código Penal; Art. 109, inciso VI, do Código Penal; Art. 110, § 1º, do Código Penal.

Julgados relevantes:

As fontes não mencionam jurisprudências específicas (acórdãos, súmulas ou precedentes) externas ao próprio recurso de Apelação Criminal em exame.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
00006075720138140045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: LUCIANO ACÁCIO JESUS MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORIA: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO ACACIO JESUS MELO,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou como incurso nas penas do delito previsto pelo
art. 306, caput do CTB (embriaguez no volante),
tendo-lhe cominada pena de
06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprida em regime aberto e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra LUCIANO ACACIO JESUS MELO, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 306 do CTB.

Segundo narrado, no dia 07 de fevereiro de 2013, por volta das 21h20min, policiais militares, em ronda ostensiva na Avenida Thompson Filho, em Redenção-PA, abordaram o acusado, que conduzia uma motocicleta HONDA POP 100, cor preta, sem placa. Ele estava realizando manobras de "zigue-zague" na via pública e apresentou resistência à abordagem, necessitando o uso de algemas.

Os policiais verificaram que ele apresentava "visíveis sinais de embriaguez", como hálito com forte odor etílico e dificuldade de caminhar, o que levou à sua condução à Delegacia. Em depoimento na Sede Policial, o conduzido confessou ter ingerido uma pequena quantidade de cerveja.

A autoridade policial arbitrou fiança no valor de um salário mínimo (R$ 622,00), sendo o valor recolhido, e o autuado foi posto em liberdade. O inquérito policial (nº 2013.000072-3/DPCR) foi encerrado em 13 de fevereiro de 2013.

A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2013.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 22 de agosto de 2018, onde o acusado foi declarado revel (por ausência).
Ao final da audiência, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Redenção/PA proferiu sentença condenatória. O réu foi condenado por infringir o Art. 306 do CTB.

A pena final foi fixada em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Após a sentença condenatória, a Defensoria Pública, representando o acusado, interpôs Recurso de Apelação Criminal. A Defesa apresentou as razões recursais, pleiteando primariamente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente (ou retroativa, conforme análise da Procuradoria).

O Ministério Público, em Contrarrazões datadas de 30 de junho de 2025, concordou com a tese defensiva da ocorrência da prescrição intercorrente e pugnou pelo provimento do recurso e consequente extinção da punibilidade do apelante.

Em 20 de agosto de 2025, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso de Apelação
para reconhecer a extinção da punibilidade.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

O cerne da presente Apelação Criminal reside unicamente na análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Conforme a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a pena aplicada ao apelante LUCIANO ACACIO JESUS MELO foi fixada em
06 (seis) meses de detenção
.

Nos termos do Art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto. Considerando a pena fixada em 06 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável, conforme o
Art. 109, inciso VI, do Código Penal
, é de
03 (três) anos
.

Para a verificação da prescrição retroativa, calculamos o lapso temporal entre os marcos interruptivos:

1.

Recebimento da Denúncia:
06 de junho de 2013.

2.

Publicação da Sentença Condenatória:
22 de agosto de 2018.

Analisando o interregno entre o recebimento da denúncia (06.06.2013) e a publicação da sentença (22.08.2018), verifica-se que
transcorreu tempo superior ao prazo de 03 (três) anos
.

Com efeito, o lapso temporal da pretensão punitiva, regulada pela pena em concreto, foi
fulminado pela prescrição retroativa
.

A prescrição é causa de
extinção da punibilidade
, conforme preceitua o art. 107, inciso IV, do Código Penal. Logo, assiste razão ao Apelante e ao Ministério Público, em todas as instâncias, para o reconhecimento da incidência da causa extintiva de punibilidade.

Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para declarar
extinta a punibilidade
de
LUCIANO ACACIO JESUS MELO
, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, em virtude da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2026